Tribunal: TJSP
Processo: 2239421-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES / TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Contratos de participação financeira - Fixação dos honorários periciais - Observância à natureza e complexidade do trabalho e tempo despendido na realização da perícia - Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia não configurada - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES / TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Contratos de participação financeira - Fixação dos honorários periciais - Observância à natureza e complexidade do trabalho e tempo despendido na realização da perícia - Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia não configurada - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239421-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, são agravados LUZIA ADÃO NOGUEIRA,
MARIA APARECIDA MELHORANÇA, TERESA VANDERLEI SILVA, SERAFIM
COELHO MOREIRA e NORIVAL MELHORANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239421-18.2019.8.26.0000 -Voto no 46701
2-e
COMARCA:
SÃO PAULO F. CENTRAL
42a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
AGRAVADO(S): LUZIA ADÃO NOGUEIRA E OUTROS
INTERESSADO: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP
JUIZ(A):
MARCELLO DO AMARAL PERINO
VOTO No 46701
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES / TELEFONIA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Contratos de participação
financeira - Fixação dos honorários periciais - Observância à
natureza e complexidade do trabalho e tempo despendido na
realização da perícia - Ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e isonomia não configurada - Decisão
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.50/51, que rejeitou as impugnações aos honorários estimados pelo perito, nos
autos do cumprimento de sentença da ação de indenização, fundada em
contratos de plano de expansão de telefonia. A agravante sustenta, em síntese,
que o valor estimado em R$7.500,00 não é proporcional aos trabalhos de
cálculos que deverão ser realizados, pois não se trata de matéria complexa e
referente a apenas cinco contratos de participação financeira, o que indica que
não serão dispendidas muitas horas para elaboração dos cálculos necessários,
pugna pela redução dos honorários periciais arbitrados em valor razoável e
proporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239421-18.2019.8.26.0000 -Voto no 46701
3-e
O recurso foi processado no efeito devolutivo, com
resposta (fls.318/320).
É o relatório.
Com efeito, a despeito da inexistência de critério legal
para a fixação dos honorários periciais, referida verba deve ser estabelecida por
valoração judicial, considerando-se, essencialmente, a natureza e o vulto da
causa, o tempo despendido e a complexidade do trabalho técnico a ser realizado.
E, no caso dos autos, considerando, justamente, que a
perícia consistirá na análise de 5 (cinco) contratos de participação financeira, os
honorários do perito nomeado foram fixados em valor compatível com a natureza
e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, bem como do tempo
necessário para sua realização, mormente em se tratando de matéria envolvendo
questões que demandam conhecimentos técnicos e específicos sobre cálculo de
diferenças acionárias e afins, cuja estimativa foi bem justificada pelo perito às fls.
233/235 (autos cumprimento de sentença).

A propósito confira-se jurisprudência desta C. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Contrato
de
participação
financeira. Serviços de telefonia. Cumprimento provisório de
sentença. Designação de perícia contábil. Alegação da executada que
o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo, por isso
requer a sua redução. Honorários periciais. O valor fixado atendeu o
necessário para remunerar adequadamente o perito pelos serviços
prestados, atendendo aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não havendo motivo para ser reduzido.
RECURSO NÃO PROVIDO.”1

"HONORÁRIOS
PERICIAIS
-
FIXAÇÃO
-CRITÉRIO
-
REDUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Embora sem descambar
para a imposição de excessiva onerosidade aos litigantes, o salário
pericial deve se apresentar como compensador da atividade
desenvolvida".2

1 AI 2256587-97.2018.8.26.0000, Rel.(a) Des. (a) CARMEN LUCIA DA SILVA, 25aC., j. em 17/04/2019.
2 AI 2016238-02.2019.8.26.0000, Rel. Des. RENATO SARTORELLI, 26aC., j. em 14/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239421-18.2019.8.26.0000 -Voto no 46701
4-e
Deste modo, nada há a reparar na r. decisão agravada
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator